Tribunal: TJDFT
Processo: 0823398-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar imprescindível a realização de perícia contábil de natureza técnica e complexa para a solução do litígio.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
3. Assiste razão à parte autora quanto à preliminar de nulidade da sentença suscitada.
4. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o Enunciado 54 do FONAJE diz que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
5. Deste modo, não sendo o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível, a sentença extintiva deve ser desconstituída e os autos devolvidos à origem para prosseguimento. Inaplicável a teoria da causa madura em razão da ausência de citação.
6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para reconhecer a competência do Juizado Especial e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do feito.
7. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.